Tribunal: CARF
Processo: 10980.904792/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904792/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.937 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de crédito tributário caso não restem provadas a
sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao mérito da compensação declarada e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.687, da 4a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.02), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 02593.10938.150405.1.3.02-6037, face à não confirmação de
algumas retenções na fonte.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), asseverou que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904792/2010-31
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904792/2010-31

 equivocou-se na elaboração do perdcomp e da DIPJ, quanto ao código de
receita referente à retenção de R$ 5.829,70, cujo código correto é 170 e
não 6190, como constou;
 apresenta comprovantes de rendimentos e nota fiscal;
Peço a devida vênia para transcrever, parcialmente, a decisão da DRJ:
6. Trata o presente processo de perdcomp transmitido para quitação de débitos
próprios utilizando crédito de saldo negativo do 1o trim/2004.
7. Relativamente à retenção abaixo, a Interessada alegou ter se equivocado
quanto ao código de retenção, que seria 1708 e não 6190:
...
8. Ocorre que os sistemas da RFB (DIRF) só confirmam o montante de retenção
de R$ 416,72 sob o código 1708 (conforme tela abaixo):

9. Além disso, verifica-se que a DIPJ 2004/2005, retificadora/ativa, transmitida
em 12/03/2007, não contempla o rendimento informado, havendo na ficha 53
informação de rendimentos sujeitos à retenção na fonte de seis CNPJ, dos quais não
consta a fonte informada acima, a saber: 01.847.705/0001-01, 03.146.349/0001-24,
05.327.319/0001-40, 16.628.281/0001-61, 33.172.032/0003-95 e 61.522.512/0001-02
(seguem telas abaixo):
...
10. Dessa forma, considerando a falta de comprovação de que os rendimentos
respectivos foram levados à tributação, e que os comprovantes de rendimentos e notas
fiscais não fazem prova desse reconhecimento, não há como se comprovar a liquidez e
certeza do crédito, exigência do art. 170 do CTN1.
Cientificada 23/04/2020 (fl. 88), a recorrente apresentou o recurso voluntário em
24/10/2019 (fl. 78).
Em seu RV, a recorrente alega, basicamente, que:
Compulsando aos autos em apreço, é de se verificar que em face da pretendida
compensação (via transmissões de PER-DCOMP n°. 08554.65008.091208.1.07.02-
9735 e 02593.10938.150405.1.3.02-6037), a Autoridade Fiscal homologou, apenas e
parcialmente, a segunda.
Assim, deixou-se de reconhecer quase que a totalidade do crédito aferido no
primeiro trimestre de 2004, quando a ora RECORRENTE esteve em Saldo Negativo
de IRPJ.
Tal aferição de crédito, decorre das retenções na fonte realizadas, à época,
quanto aos serviços prestados à PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS,
conforme se verifica da fl. 04, quanto à descrição do CNPJ (n°. 33.000.167/0001-01).
No entanto, ao contrário do contido no despacho decisório, confirmado,
posteriormente, por decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) a
disparidade dos valores (retenções versus apuração de crédito para compensação)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904792/2010-31

decorre, única e exclusivamente, da falha adotada pela tomadora de serviços à época -
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS.
Isso porque, inobstante a emissão de nota fiscal pela importância total de
R$360.865,06 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e seis
centavos), nos moldes ajustados em contrato à época, com a retenção de 1,5% (um
inteiros e vírgula cinco por cento) a título de IRRF (vinculado, portanto, ao código
1708), conforme fl. 27, não constou do recibo de retenção fornecido pela
PETROBRÁS a referida quantia (fl. 26).
...
À época da emissão da nota fiscal acostada na fl. 27, a ora RECORRENTE
prestou serviços à PETROBRÁS, momento em que, entre as partes, houve o ajuste a
respeito da retenção de 1,5% (um vírgula cinco por cento) a título de Imposto de
Renda, dada a natureza (privada) do serviço prestado à época.
Referido percentual, adequa-se ao código n°. 1708 desta Secretaria da Receita
Federal, o qual é descrito como sendo: IRRF por remuneração de serviços prestados
por Pessoa Jurídica.
Assim, considerando a emissão e entrega de comprovantes de retenção, também
pelo código n°. 6190, correspondente à retenção de imposto de renda em pagamentos
de serviços por órgãos públicos (de acordo com as fls. 24/25), importa tecer
informações a respeito das características da tomadora de serviços.
Como se sabe, a tomadora dos serviços prestados pela ora RECORRENTE,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS, trata-se de pessoa jurídica com a
natureza de sociedade de economia mista.
Em razão disso, a mesma aufere rendimentos advindos de investimentos
privados e/ou públicos, podendo, portanto, realizar contratações privadas ou públicas,
a depender da modalidade, forma e objetivo.
...
Há se de considerar, no entanto, que, tratando-se de imposto de renda retido na
fonte (IRRF), cuja tomadora de serviços é uma sociedade de economia mista,
responsabilizando-se, a depender da natureza pela qual o serviço é prestado, e
conforme exposto acima, ora pela alíquota equivalente ao código 1708, outrora quanto
ao código 6190, é de sua total obrigação descrever e, com exatidão, entregar as
respectivas informações à Autoridade Fiscal – não podendo o prestador de serviços,
como é o caso da RECORRENTE, responsabilizar-se pela inercia da mesma, nos
moldes em que se verifica na situação em apreço.
Em outras palavras: não teria a ora RECORRENTE emitido a nota fiscal com a
retenção de 1,5% (vinculado ao código de 1708), conforme se verifica à fl. 27, se o
serviço prestado tivesse a natureza publica – como ocorreu com as outras receitas
auferidas a título de contraprestação – de modo que, basta que seja considerado por
esta Autoridade Fiscal a adequada indicação do crédito no PERDCOMP,
homologando, assim, também o principal, consubstanciado na quantia de R$5.164,99
(cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para fins de
compensação.
Ao final, requer:
Ante todo o exposto, com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, c/c
art. 151, III do CTN, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para
que seja reconhecida a total regularidade da apuração de crédito utilizado na
transmissão de PERD-COMP n°. 08554.65008.091208.1.07.02- 9735, e que ensejou o
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904792/2010-31

processo administrativo em referencia, quanto à não homologação de R$5.164,99
(cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), mediante
aplicação de juros e multa.
Alternativamente, requer, ao menos, seja reduzida a multa aplicada, em atenção
ao princípio da vedação ao confisco, nos moldes do inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado antes mesmo da data da ciência, portanto,
considerei-o como tempestivo, entretanto, como não apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, dele eu conheço apenas parcialmente.
Inicialmente, quanto ao requerimento da recorrente para redução da multa
aplicada, ressalto que o CARF não tem competência para tal. Independentemente disso, a lide
circunscreve-se à homologação (ou não) da compensação declarada no PER/DCOMP no
02593.10938.150405.1.3.02-6037. Assim, não conheço esta parte do Recurso.
O cerne da lide, como dito acima, é a homologação (ou não) da referida DCOMP.
Para tanto, o que diz a DRJ, os sistemas só confirmaram uma retenção, no valor de R$416,72,
código 1708. Em seguida, menciona, claramente, que a DIPJ não contempla os rendimentos
informados, como aqui, com a devida vênia, repito:
9. Além disso, verifica-se que a DIPJ 2004/2005, retificadora/ativa, transmitida
em 12/03/2007, não contempla o rendimento informado, havendo na ficha 53
informação de rendimentos sujeitos à retenção na fonte de seis CNPJ, dos quais não
consta a fonte informada acima, a saber: 01.847.705/0001-01, 03.146.349/0001-24,
05.327.319/0001-40, 16.628.281/0001-61, 33.172.032/0003-95 e 61.522.512/0001-02
(seguem telas abaixo):
...
10. Dessa forma, considerando a falta de comprovação de que os rendimentos
respectivos foram levados à tributação, e que os comprovantes de rendimentos e notas
fiscais não fazem prova desse reconhecimento, não há como se comprovar a liquidez e
certeza do crédito, exigência do art. 170 do CTN1.
A Súmula CARF 143 assim dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, a Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ainda, consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.937 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904792/2010-31

acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que a recorrente poderia, alternativamente, ter feito um trabalho de
identificação dos valores em discussão, os lançamento no Livro Razão, as notas fiscais emitidas
e o extrato bancário demonstrando o recebimento do valor líquido do imposto retido, de forma a
comprovar a retenção e a tributação dos rendimentos. Porém, nada fez a respeito.
O art. 170 do CTN é claro a respeito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Resta claro que é dever da autoridade certificar-se da certeza e liquidez do crédito.
O ônus da prova, no caso, recai sobre a recorrente consoante o Código de Processo Civil – CPC,
art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, apenas quanto
ao mérito da compensação declarada e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Original